Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-67.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004101-67.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAVI DE SOUZA - CPF: 742.591.059-49 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a limitação os juros remuneratórios deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.

O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da mora, de modo que o pleito de busca e apreensão deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAVI DE SOUZA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1004101-67.2017.8.11.0040, ajuizada pela
OMNI FINANCEIRA S/A.,
julgou procedente o pleito autoral
da ação principal, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa, confirmou a restituição definitiva do veículo à parte requerida, determinou o levantamento à parte requerente, dos valores depositados e vinculados a este feito, a título de purgação da mora. O
decisum
julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o requerido-reconvindo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa.

O Apelante alega, em síntese, a inexistência de mora, em razão dos juros abusivos e acima da taxa de mercado, apontando a ausência de indicação pela sentença de fonte de apuração da taxa média de mercado de 58,57%, sendo apurado pelo Recorrente a taxa de 22,78%.

Sustenta que é pacífico o entendimento de que a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for superior uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado.

Argumenta que a abusividade dos juros contratuais remuneratórios, no período da normalidade, “descaracteriza a mora do devedor e impede própria ação de busca e apreensão”.

Defende, reconhecida a abusividade dos juris, deve se dar a compensação do que foi pago a maior nas parcelas de 1 a 19, pagas à Apelada e as em aberto, de 20 a 30, a repetição do valor pago a maior.

Consigna que afastada a mora, “não há que se falar em encargos moratórios, como multa, comissão de permanência, juros remuneratórios, etc, sendo que todos eles devem ser extirpados da planilha apresentada pelo Requerente com a inicial”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e reconhecer a abusividade contratual da taxa de juros, afastando a mora contratual e enseja a improcedência da ação de busca e apreensão. Requesta, em consequência da abusividade reconhecida, a reforma da sentença da reconvenção, para revisar o contrato, aplicando a este a taxa média de mercado, reconhecendo a quitação do financiamento e determinar a restituição dos valores pagos a maior, com a compensação dos valores depositados para fins de purgar a mora, no valor de R$ 29.933,08, acrescido de juros e correção monetária.

Por sim, pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a Apelada argui, preliminarmente, a
inépcia da reconvenção e a impossibilidade de discussão de matéria revisional
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL

A Apelada, em sede de contrarrazões, tece argumentos acerca da inépcia da reconvenção e a impossibilidade de discussão de matéria revisional.

Contudo, tais argumentos se insurgem contra a sentença, vez que houve a apreciação no
decisum
da reconvenção e dos pedidos revisionais, devendo tais pleitos serem objeto de recurso de apelação, sendo as contrarrazões meio impróprio para tanto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral e improcedente a reconvenção, ao argumento de que a taxa de juros contratuais é abusiva, ensejando a ausência de mora.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O Apelante apresentou pedido reconvencional, buscando a revisão do contrato. O pleito autoral foi julgado procedente e o reconvencional improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no contrato (pg.10/13, id 9374296) consta que foi estipulado em 59,366% ao ano, enquanto
a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações para aquisição de veículo, no mesmo período (12 de setembro de 2014), era de 58,57% ao ano
.

Assim, improcedem os pedidos de declaração de abusividade da cláusula de juros remuneratórios, de forma que não existem nos autos circunstâncias aptas a ensejar eventual caracterização de onerosidade excessiva que permita a modificação do pacto. (...)

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação principal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, de maneira a:

1. Condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atualizada da causa, com fulcro no art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da causalidade.

2. Confirmar a restituição definitiva do veículo à parte requerida, livre de quaisquer ônus porventura gerados durante o período em que permaneceu com a parte requerente, salvo tributos e encargos inerentes, imediatamente.

3. Determinar o levantamento à parte requerente dos valores depositados e vinculados a este feito, a título de purgação da mora, mediante expedição de alvará judicial, na conta bancária informada na manifestação de id 15045657.

4. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na ação reconvencional, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, proposta pelo requerido, condenando o requerido-reconvindo ao pagamento das custas/despesas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atualizada da causa, com fulcro no art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil.” (ID. 88709032).

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
)

Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 1.01751.000161.14, em 12/09/2014, para aquisição de veículo, com financiamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 30 (trinta) parcelas de R$ 1.962,17 (um mil novecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), sendo a taxa de juros contratual de 3,96% a.m. e 59,36% a.a.

A r. sentença consignou a ausência de abusividade, apontando que a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações para aquisição de veículo, no mesmo período (12 de setembro de 2014), era de 58,57% ao ano. Entretanto, denota-se que o
decisum
incorreu em equívoco, quanto à taxa média mencionada.

Isso porque, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, se verifica que o percentual apontado era a taxa praticada pela Apelada (consulta do histórico do segmento pessoa física, aquisição de veículos, na data de 12/09/2014), na data em que firmado o contrato, dentre 48 (quarenta e oito) instituições financeiras, sendo inclusive, a mencionada taxa a mais elevada da lista, de modo que não se refere à taxa média.

Em cálculo do mencionado histórico, a taxa média do dia, referente as taxas praticadas pelas instituições, é de 27,23% a.a. Sendo a taxa de juros contratuais superior ao dobro da taxa média.

Desta forma, conclui-se que a taxa de juros prevista no contrato objeto do litígio, equivalente a 59,36% ao ano, não se encontra dentro dos limites de razoabilidade aferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, constatando-se a sua abusividade.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS –RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação.

Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.

Deve ser mantida a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, quando fixado de acordo com os ditames do Código de Processo Civil. (N.U 1016144-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Portanto, merece reforma a r. sentença, para limitar os juros, para que seja fixada no valor das taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil, o que deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, observando-se a tabela divulgada pelo Banco Central em seu sítio eletrônico, de acordo com os parâmetros apontados alhures (consulta do histórico do segmento pessoa física, aquisição de veículos, na data de 12/09/2014), com devida apuração de saldo devedor, realização de compensação e devolução de valores pagos a maior, inclusive considerando os valores depositados para purgação da mora.

Sendo verificada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrado no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor, de modo que a ação de busca e apreensão deve ser extinta, pela ausência de requisito objetivo da referida ação.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO.
PEDIDO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. JULGAMENTO CONJUNTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PEDIDO REVISIONAL. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 297 DO STJ E ART. 3º, §2º DO CDC. É POSSÍVEL O PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, V E ART. 51, IV, AMBOS DO CDC. A APLICAÇÃO DO CDC E A POSSIBILIDADE DO PEDIDO REVISIONAL NÃO ASSEGURAM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TESE PARADIGMA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS. É ADMITIDA A REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUANDO A ABUSIVIDADE FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA.
CASO CONCRETO. PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DEMONSTRADA A DESVANTAGEM EXAGERADA POR PARTE DO CONSUMIDOR PASSÍVEL DE REVISÃO JUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. TESE PARADIGMA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS E Nº 1.639.320-SP. SOMENTE A CONSTATAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. CASO CONCRETO. REVISÃO DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. COMPENSAÇÃO E/OU DEVOLUÇÃO DE VALORES. A ALTERAÇÃO DE ENCARGO INCIDENTE SOBRE O VALOR CONTRATADO JUSTIFICA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E, CASO QUITADO O DÉBITO, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES. ANTE INCERTEZA MOMENTÂNEA SOBRE A LIQUIDEZ DO CRÉDITO ORIUNDO DO CONTRATO É INVIÁVEL A AFIRMAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA POR MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. REVOGADA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRAPARTIDA. AUSÊNCIA DOS DEPÓSITOS MENSAIS. SENTENÇA REFORMADA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE (JUROS REMUNERATÓRIOS). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENDO A MORA O FUNDAMENTO JURÍDICO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, E UMA VEZ QUE ELA TENHA SIDO DESCARACTERIZADA NO CASO CONCRETO, É DE SER EXTINTA A AÇÃO, COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO, DE OFÍCIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50755358420208210001, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 26-08-2021)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser aplicada a taxa média de mercado praticado ao tempo da contratação (12/09/2014), por meio de liquidação de sentença. Por corolário, declaro extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o reconhecimento da irregularidade da cobrança de encargo da normalidade, com devida apuração de saldo devedor, realização de compensação e devolução de valores pagos a maior, inclusive considerando os valores depositados para purgação da mora.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, atribuindo-o exclusivamente à Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021